Tribunal: TJDFT
Processo: 0715116-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715116-33.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CYNTIA KARINE BARRETO BATISTA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por Cyntia Karine Barreto Batista que aponta como autoridade coatora o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal. Intime-se a impetrante para, no prazo de dez (10) dias: 1) manifestar-se acerca de eventual ausência de pertinência subjetiva do Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal para figurar como autoridade coatora no presente mandado de segurança com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil e 2) comprovar a hipossuficiência alegada conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator